Tribunal: TJSP
Processo: 0000505-06.2023.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura. Cumprimento de sentença. Insurgência da operadora contra sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença. Não acolhimento. Pretensão de restituição dos valores destinados ao custeio do tratamento médico, tendo em vista a revogação da tutela antecipada (CPC, art. 302). Descabimento. Revogação da tutela de urgência que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura. Cumprimento de sentença. Insurgência da operadora contra sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença. Não acolhimento. Pretensão de restituição dos valores destinados ao custeio do tratamento médico, tendo em vista a revogação da tutela antecipada (CPC, art. 302). Descabimento. Revogação da tutela de urgência que não decorreu de posterior reconhecimento acerca da inexistência do direito invocado pelo beneficiário, mas sim, já em sede de cumprimento de sentença, em virtude da superveniente disponibilização pela ré de clínica credenciada para a prestação dos serviços de saúde (sessões de Pedia Suit). Operadora que havia sido condenada a custear o tratamento junto a estabelecimento particular e cuja sentença restara confirmada, inclusive, em segunda instância. Presente expectativa legítima do paciente. Observância da boa-fé objetiva. Precedente do STJ.

RECURSO DESPROVIDO.